Tribunal: TJPA
Processo: 0011605-22.2018.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-09-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.1. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO A QUO QUE ABSOLVEU, SUMARIAMENTE, O ORA APELADO DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES: ACOLHIDO.1. PARA A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE O ORDENAMENTO JURÍDICO SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. 2. A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, DIANTE DA PROVA COLHIDA. HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, POIS O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA. 3. NÃO DEMONSTRADA, CLARAMENTE, A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA, DEVE A ACUSAÇÃO SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, PARA QUE POSSA SER MINUCIOSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
__________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0011605-22.2018.8.14.0009
COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA
APELANTE:
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
ALÍPIO CORDEIRO MARQUES
REPRESENTANTE:
MAYANA BARROS JORGE JOÃO - DEFENSORIA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
1. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO A QUO QUE ABSOLVEU, SUMARIAMENTE, O ORA APELADO DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES: ACOLHIDO.
1
. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. PRECEDENTES.
2
. A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema.
3
. Não demonstrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0011605-22.2018.8.14.0009
COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA
APELANTE:
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
ALÍPIO CORDEIRO MARQUES
REPRESENTANTE:
MAYANA BARROS JORGE JOÃO - DEFENSORIA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo representante do Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA
(fls. 53-54), que acolhendo a tese de legitima defesa suscitada em favor do ora apelado
Alípio Cordeiro Marques
, o
absolveu sumariamente
, com fulcro no
artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal
.

Narrou a
denúncia
(fls. 03-05), que no dia 07 de outubro de 2018, por volta das 05h00min, na beira do cais, no município de Bragança/PA, o denunciado, ora apelado, Alípio Cordeiro Marques teria ceifado a vida da vítima Paulo Menezes dos Santos Souza, mediante dois golpes de arma branca, que vieram a atingir o pescoço e o abdômen da vítima, levando-a á óbito.

Consta ainda na exordial acusatória, que na data e horário supra citados, o ora apelado teria chegado à beira do cais em Bragança/PA, para consumir bebidas alcoólicas, encontrando no local com os nacionais Paulo Menezes dos Santos Souza, Domingos Claudionor da Silva dos Santos e Maria Raimunda da Silva Rodrigues, os quais também consumiam bebidas.

Sendo que, em determinado momento, o indivíduo Paulo Menezes dos Santos Souza fora questionar o ora apelado acerca do furto de algumas compras que havia deixado debaixo da capota do seu barco, ocasião em que pediu para o ora apelado deixar o local, ao que o mesmo recusou. Ato contínuo, Paulo Menezes dos Santos Souza e o ora apelado continuaram a discussão, no ensejo, o ora apelado armou-se com uma pequena faca que trazia na cintura e desferiu dois golpes, um contra o pescoço e outro contra a cintura da vítima, Paulo Menezes dos Santos Souza.

Relatou que, em seguida, a vítima se armou com um pedaço de pau e acertou a cabeça do ora apelado, o qual empreendeu em fuga do local. Logo após, um mototaxista que passava pela área acionou a ambulância do SAMU, tendo a vítima, em sequência, cambaleado e caído no chão, vindo a óbito no Hospital Municipal de Bragança/PA, no mesmo dia dos fatos.

Noticiou que, alguns minutos após o ocorrido, o ora apelado apresentou-se ao 33º Batalhão da Polícia Militar de Bragança/PA, e entregou-se espontaneamente, apresentando a arma branca utilizada no delito e alegando ter agido em legítima defesa.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas do artigo 121,
caput
, do Código Penal.

A
denúncia
foi recebida em
05 de novembro de 2018
, fls. 06.

Resposta à acusação, fls. 11-12.

Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal, fls. 15-17.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 30-32 (mídia), 47-48 (mídia).

Memoriais Finais do Ministério Público, fls. 48 (mídia).

Alegações Finais da Defesa, fls. 50-52.

Sentença
que
absolveu sumariamente
o ora apelado prolatada em
02 de setembro de 2019
, fls. 53-54.

Recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público em 17 de setembro de 2019, fls. 56.

Em suas
razões recursais
(fls. 56, verso - 63), o representante do órgão acusatório aduziu que há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar a materialidade e a autoria do delito, devendo ser reformado o pronunciamento absolutório, para que seja o ora apelado pronunciado pelo crime de homicídio simples, e consequentemente, submetido ao devido julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 67-70), a defesa em favor do ora apelado manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão absolutória exarada pelo juízo
a quo
.

Nesta
Superior Instância
(fls. 79-81), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que o ora apelado seja pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da comarca de Bragança/PA.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se recurso de
Apelação
interposto pelo representante do Ministério Público, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA
(fls. 53-54), que acolhendo a tese de legitima defesa suscitada em favor do ora apelado
Alípio Cordeiro Marques
, o
absolveu sumariamente
, com fulcro no
artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.

PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO A QUO QUE ABSOLVEU, SUMARIAMENTE, O ORA APELADO DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES
:

Neste particular, requereu a acusação a reforma da decisão prolatada pelo juízo
a quo
, que absolveu sumariamente o ora apelado da conduta delitiva descrita na denúncia, com fulcro no
artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal
, acatando a tese defensiva de legítima defesa, embasada no
artigo 25 do Código Penal Brasileiro
.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em epígrafe
merece ser acolhida
, pelas razões e fundamentos a seguir delineados.

Como é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular, juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida, consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
.

Sobre o tema em debate, o jurista
Fernando Capez
leciona:
(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fomus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).
(Curso de Processo Penal, 19ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 654).

Nesse passo, compreende-se que o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária quando manifesta a presença de causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do
artigo 415 do Código de Processo Penal
.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar no grau de certeza demonstrado pelo juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Neste espeque, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado.

Esse é o entendimento perfilado na doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
:
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...).
(Curso de Direito Processual Penal, 15ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. P. 1029).

Sob esta ótica, ainda que se trate de excludente de ilicitude, havendo dúvida acerca de sua extensão, se houve ou não excesso punível, o adequado é pronunciar o acusado para que tais idiossincrasias sejam avaliadas pelo Conselho de Sentença. Neste sentindo, assevera
Walfredo Cunha Campos
:
(...). Se houver prova de que o agente se excedeu dolosamente no exercício de qualquer uma das causas excludentes de antijuricidade, deve o magistrado pronuncia-lo para que o acusado responda, perante o Tribunal do Júri, pelo Excesso que é punível. (...).
(Tribunal do Júri: Teoria e Prática, 6ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. P. 186).

No caso em tela, o magistrado singular concluiu pela absolvição sumária do ora apelado, acatando o pleito defensivo, com fundamento na tese de legítima defesa, tendo em vista que ¿
não há mínima prova contra a versão defensiva, devidamente comprovada em instrução probatória, quando ouvidas testemunhas do fato e o réu
¿ (fls. 53).

Entretanto, ao compulsar os autos, verifico que existem elementos probatórios aptos a demonstrar os indícios suficientes de materialidade e autoria do crime ora impugnado, sendo viável constituir o juízo de prelibação necessário para a submissão do caso ao julgamento perante o Júri Popular.

A
materialidade delitiva
resta comprovada por meio do
Laudo Necroscópico
da vítima Paulo Menezes dos Santos Souza, às fls. 15-16 dos autos, o qual indica:
(...). Lesões Externas:
Feridas perfuro incisas, cerca de 1,8 cm, antero lateral direito do pescoço
;
mais três tórax à esquerda
; (...); Feita a incisão fúrculopubiana e afastados os retalhos, retirado o plastrão condro esternal e abertas as cavidades torácica e abdominal, constatou-se: incisão mento umbilical... hematoma musculatura do pescoço a direita (jugular). Pulmões e coração congesto, íntegros. Sangue espumoso ao corte. (...); Qual a causa da morte do examinado? Resposta:
Ferimentos pescoço
; (...); Qual o instrumento, ação ou meio que a produziu? Resposta: Ação pérfuro-cortante. (...).
(fls. 15).
Grifo nosso

A autoria do crime, por sua vez, restou consubstanciada na prova testemunhal colida na fase investigativa e na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que de maneira coerente e convincente, apontam para o ora apelado como autor dos fatos narrados na denúncia.

Perante a Autoridade Policial, a testemunha
Domingos Claudionor da Silva dos Santos
, informou:
(...). Que o informante conhecia bastante PAULINHO (Paulo Menezes Santos de Sousa), pois este não tinha família nesta cidade nem residência fixa e, assim como o declarante e sua companheira, a vítima também dormia nos bares e barcos localizados na orla de Bragança; Que, o declarante conhece o autor do crime pela alcunha NEGÃO (Alípio Cordeiro Marques); Que, NEGÃO costumava frequentar os bares da orla para tomar cachaça; Que, é de conhecimento do declarante que na semana passada NEGÃO furtou uma sacola com mantimentos que a vítima comprara para seu consumo pessoal; Que, a mercadoria havia sido guardada pela vítima dento de uma embarcação ancorada no cais; Que, na madrugada de hoje, por volta das 05 horas, quando NEGÃO chegou na beirada do cais para tomar cachaça, encontrou ali a vítima na companhia do declarante e de sua companheira MARIA RAIMUNDA (LENE), que também estavam ingerindo bebida alcoólica; Que, ao vê-lo, a vítima foi tomar satisfação com NEGÃO sobre suas compras que deixara debaixo da capota do barco, falando textuais: ¿TU LEVOU MINHAS COMPRAS E ME DEIXOU COM FOME? SAI LOGO DAQUI¿, Que, NEGÃO negou a prática do furto e recusou-se a sair, o que motivou uma discussão; Que, nesse momento, percebendo que ambos já estavam bastante exaltados, o declarante resolveu interferir na discussão e pediu que parassem, mas NEGÃO não se mostrou interessado em parar de discutir; Que, NEGÃO aparentava estar alcoolizado;
Que, em dado momento, NEGÃO sacou uma faca pequena da cintura e desferiu dois golpes em PAULINHO, um atingindo o pescoço e outro atingindo o abdômen, não sabendo o depoente informar em que região foi desferida a primeira facada
;
Que, após atingida, a vítima ainda conseguiu se armar com um pedaço de pau e atingir a cabeça de NEGÃO; Que, nesse momento NEGÃO saiu correndo do local
; Que, um mototaxista que passava no local acionou a ambulância do SAMU;
Que, o declarante e sua companheira ainda tentaram socorrer a vítima, mas esta ainda ficou alguns instantes cambaleando e depois caiu ao chão
;
Que, nesse momento NEGÃO saiu correndo e tomou rumo ignorado
;
Que, posteriormente, o declarante soube que PAULINHO havia falecido no hospital
; Que, o declarante afirma que é a segunda vez que presencia NEGÃO envolvido em confusão com frequentadores da orla, ao passo que a vítima nunca se envolveu em brigas; (...).
(fls. 03, IPL).
Grifo nosso

Por sua vez, a testemunha
Antônio Lucivaldo Silva Miranda
, Policial Militar, reportou:
(...). Que, por volta das 05 horas desta madrugada (07/10/2018), estava no quartel do 33º BPM (Bragança), quando ali se apresentou espontaneamente o nacional ALÍPIO CORDEIRO MARQUES,
de posse de uma faca de mesa ensanguentada, alegando que tinha acabado de esfaquear um homem na feira livre da cidade, após ter sido agredido por ele com uma paulada na cabeça,
sendo informado ainda que a vítima havia sido socorrida por populares ao hospital; Que, de fato, o nacional ALÍPIO apresentava um ferimento na cabeça com características de lesão causada por instrumento contundente;
Que, imediatamente foi socorrido ao hospital, onde lá chegando, foi constatado que a vítima, identificada naquela casa de saúde como sendo PAULO MENEZES DOS SANTOS DE SOUZA, não resistiu ao ferimento e evoluiu a óbito logo após atendimento médico;
(...).
(fls. 02, IPL).
Grifo nosso

Em juízo, a testemunha
Luiz Gleidson Monteiro Gomes
, Policial Militar, reprisou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, atestando:
(...).
Que estava de serviço e o cidadão chegou dizendo que tinha furado um outro cidadão no cais
;
Que ele apresentou a arma do crime
;
Que ele disse que furou porque disse que o cidadão tinha batido nele com um pedaço de pau
;
Que não observou nenhuma lesão no réu
; Que não conhecia o acusado e a vítima;
Que ele não falou que matou, mas que furou e achou por bem se entregar
;
Que ele não sabia se tinha matado a vítima
;
Que ele disse que o cidadão tinha batido nele com um pedaço de pau
; Que não sabe de compras nem mercadoria;
Que ele estava com sintomas de embriaguez
; Que não foi apurar, só encaminhou ele para a delegacia; Que não foi ao local; Que ele se apresentou sozinho; Que
ele não estava lesionado, mas falou que tinha sido agredido
; (...).
(fls. 53, verso).
Grifo nosso

Ao ser inquirido em perante o magistrado, o ora apelado
Alípio Cordeiro Marques
, em sua defesa, argumentou:
(...).
Que matou a vítima porque foi em legítima defesa porque a vítima estava querendo lhe matar;

Que

estava no chão quando furou a vítima
; Que estava com a faca porque trabalha com pesca; Que não estava bebido;
Que a vítima estava bebendo e estava armada;

Que discutiram antes do fato porque eles falaram que o interrogado tinha mexido nas coisas e estava trabalhando nessa hora
;
Que acabaram discutindo
;
Que a vítima lhe agrediu antes de ser esfaqueado;
Que não bebeu porque estava trabalhando essa hora;
Que sofreu ferimento e passou no hospital porque quebrou sua cabeça;
Que nunca se envolveu em outras confusões; Que era uma faquinha de serra; Que era peixeiro e estava com uma faca de serra; Que saiu de casa com uma faca de serra; Que levou porque saiu de madrugada; Que não tinha intenção de fazer nada contra ninguém;
Que deu duas facadas na vítima;

Que não sabe em que parte do corpo foi;

Que foram duas facadas e não uma só porque ele estava lhe batendo;
Que não sabe porque falaram que o interrogado levou uma sacola de mantimentos; Que não foi quem levou essa sacola; Que num momento eles pediram para pagar cachaça para eles e eles ficaram acusando do roubo; Que não mandaram o interrogado sair do local; (...);
Que a vítima veio acusando de ladrão e já batendo;

Que a vítima pediu para sair mas era no local onde o interrogado ia trabalhar;

Que não sabe onde foi a facada;

Que o interrogado estava no chão e pensava que tinha acertado ele;
Que quando o interrogado saiu de lá a vítima estava normal; que foi preso porque foi lá na delegacia;
Que está arrependido;

Que só furou e saiu correndo;
Que chegou na beira do cais para descarregar o barco e Paulo e Domingos e Maria Raimunda estavam bebendo e começaram a lhe acusar;
Que o Paulo pegou um pedaço de perna manca para agredir;

Que se afastou até a pista e foi lá que a vítima lhe atingiu; Que caiu no chão e puxou a faca;

Que não lembra onde esfaqueou;
Que saiu do local e foi se entregar;
Que a paulada que a vítima deu foi antes;

Que a vítima lhe agrediu primeiro;

Que entregou a faca;
(...).
(fls. 53, verso).
Grifo nosso

Verifico, portanto, que não ficou demonstrada de forma clara, direta e insofismável, que o pronunciado agiu amparado pela excludente de licitude da legítima defesa, prevista no
artigo 23, inciso II, do Código Penal
, haja vista existirem elementos de prova que geram dúvida acerca de sua ocorrência, não havendo como se concluir de plano que o ora apelado usou moderadamente dos meios necessários para repelir uma alegada ou suposta agressão, a qual resultou no óbito da vítima Paulo Menezes dos Santos Souza.

Não obstante, como se sabe, a reação excessiva pode também caracterizar a prática criminosa, inclusive em sua modalidade dolosa.

Desse modo, além de todo o acervo probatório comprovar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, mormente pelas declarações das testemunhas presentes no momento da ação delituosa, a análise das provas de forma mais aprofundada, implicaria em exame do mérito da causa, que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, razão pela qual entendo que deve ser proferida a decisão de pronúncia, uma vez que vigora, nesta fase, o princípio do
in dubio pro societate
. Singrando estes mares, encarto jurisprudência pátria:
PENAL E PROCESSO PENAL. RESE. HOMICÍDIO SIMPLES. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
I. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório
.
II. A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema.

III. Não demostrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida. (...).
(TJ/MA - RSE: 00003822320188100029 MA 0144512019, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2019).
Grifo nosso
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS E CONSUMADOS (ARTS. 121, CAPUT, E 121, C/C 14, II, DO CP).
MATERIALIDADE DELITIVA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM HARMONIA COM O ART. 413 DO CPP.
PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. (TJ/RN - RSE: 20170211519 RN, Relator: Desembargador Saraiva Sobrinho, Data de Julgamento: 06/03/2018, Câmara Criminal).
Grifo nosso
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA. QUESTÃO AFETA AO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. PROVA IMPRECISA. RECURSO NÃO PROVIDO. -
Existindo nos autos indícios de materialidade e autoria, a lei prevê que o juiz deve proferir a sentença de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, tendo natureza meramente processual, não produzindo res judicata.
-
A absolvição sumária, nos processos de competência do Tribunal do Júri, admite-se somente quando o denunciado faça prova precisa, completa e indiscutível da excludente alegada, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural, em respeito ao princípio in dubio pro societate.
- Recurso improvido. (TJ/MG - Rec em Sentido Estrito: 10290050217386001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 15/05/2019, Data de Publicação: 22/05/2019).
Grifo nosso

Nesse contexto, as provas apontadas nos autos são bastantes para afastar a possibilidade de absolvição sumária ou qualquer discussão em torno da impronúncia, uma vez que a versão sustentada pelo ora apelado de legítima defesa não está comprovada de forma inconteste na hipótese, o que impossibilita um juízo de certeza capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri Popular, o qual irá dirimir entre as divergentes teses presentes nos autos.

Dadas essas ponderações, as provas até agora carreadas aos autos preenchem os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, de modo que o pleito recursal ora debatido
merece ser acolhido
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para que seja o ora apelado
Alípio Cordeiro Marques
pronunciado pela prática do crime tipificado no artigo 121,
caput
, do Código Penal, e submetido ao devido julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora